Tribunal: TCU
Processo: 018.136/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9106/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.136/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Rocha Pereira (XXX.234.592-XX); Anjolino Leao Filho (XXX.732.332-XX); Antonio Edeilson Ferreira dos Santos (XXX.488.892-XX); Aparecida Silva de Souza (XXX.647.592-XX); Carla Nubia de Lima Deveza (XXX.658.002-XX); Domingos Jesus Melgueiro Garrido (XXX.390.092-XX); Rodrigo Souza Silva (XXX.059.592-XX); Tamyres da Costa Reis (XXX.864.202-XX); Wanicelle Galdino de Souza (XXX.268.602-XX); Wilson Gottard dos Reis Tavares (XXX.140.762-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.